Tribunal: TCU
Processo: 007.588/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6415/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.588/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luisa Brandao de Oliveira Leiras (XXX.450.347-XX); Cristiano Chaves Campos Rezende (XXX.711.241-XX); Daiana Gomes Botelho de Oliveira (XXX.968.091-XX); Daniela Moraes de Carvalho Pereira (XXX.418.051-XX); Denise Renovato Alves (XXX.812.551-XX); Dilmar Teixeira Machado (XXX.752.690-XX); Elisangela Baiao dos Reis Povoa (XXX.111.776-XX); Lidia Luely Fernandes Bonfim (XXX.192.117-XX); Livia Fernanda Silva (XXX.554.801-XX); Renata Pinheiro Normando (XXX.525.611-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.